Tribunal: TCU
Processo: 033.016/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Construtora Comar Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto pela Construtora Comar Ltda. em face do Acórdão 5496/2022-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Bruno Dantas), que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com condenação em débito solidário e aplicação de multa individual. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência do presente acórdão ao recorrente e demais interessados.